Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TAXA SELIC E JUROS MORATÓRIOS. DISTINÇÃO ENTRE AIDS E HIV. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que fixou os parâmetros de atualização do débito tributário. O embargante sustenta a necessidade de aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da Súmula no 523 do STJ, e a impossibilidade de incidência de juros moratórios antes do trânsito em julgado, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN. Alega, ainda, omissão quanto à distinção entre a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e o vírus da imunodeficiência humana (HIV).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à atualização do débito tributário pela taxa SELIC e à incidência de juros moratórios; e (ii) saber se o tribunal deveria ter se manifestado expressamente sobre a distinção entre AIDS e HIV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.
4. A obscuridade e a contradição alegadas pelo embargante não se referem à clareza dos fundamentos do acórdão, mas sim ao descontentamento com o resultado do julgamento.
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, tendo sido proferido de forma objetiva e fundamentada.
6. Quanto à distinção entre AIDS e HIV, não cabe ao magistrado criar ou redefinir conceitos técnicos próprios da área médica, mas apenas interpretar e aplicar o direito.
7. A rejeição dos embargos de declaração não prejudica eventual interposição de recursos especial e extraordinário, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar embargos de declaração. 2. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre conceitos técnicos próprios de outras áreas do conhecimento, salvo quando essencial à fundamentação jurídica da decisão.”